Tribunal: TJPA
Processo: 0020188-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020188-47.2019.8.14.0401

APELANTE: RUAN DA SILVA FAGUNDES, ANDERSON CRISTHIAN SARAIVA GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da aprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia onze de abril de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal em favor do
s
réu
s
RUAN DA SILVA FAGUNDES E ANDERSON CRISTHIAN SARAIVA GUIMARÃES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém
, que
os
condenou à pena de
05 (cinco) anos
e
004 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
semi
aberto

e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime inserto no art. 157. §2°, inciso II do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 08/09/2019, durante o período noturno, na Rodovia Augusto Montenegro, os apelantes, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, simulando estar portando arma de fogo, o celular da marca LG, modelo L-K4 2017, pertencente à vítima Antônio Sérgio de Lima Peniche.

Continua narrando que
a vítima caminhava para a casa de sua namorada quando foi abordada pelos apelantes, os quais estavam em uma motocicleta SUCATA, com a placa JUD3097, pilotada pelo apelante Ruan da Silva Fagundes.

Ato contínuo, o apelante Anderson Cristhian Saraiva Guimarães inseriu a mão por baixo de sua camisa, como se estivesse portando arma de fogo, e anunciou o assalto, ordenando que a vítima o entregasse seu aparelho celular, o que foi
prontamente
, com medo do assaltante estar armado.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada
s
a
s
pena
s
acima citada
s
e, inconformado
s
com a condenação, o
s
recorrente
s
, em suas razões recursais, pleiteia
m a desclassificação do crime de roubo consumado, para a modalidade tentada, por ausência de posse mansa e pacifica da
res furtiva
, em razão dos apelantes não terem tirado o bem da esfera de vigilância da vítima.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Por fim,
o
dout
o
Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o
s
recorrente
s

pleiteiam pela
d
esclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado.

Não
assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de
roubo

consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO CABIMENTO
. OS BENS PASSARAM PARA A ESFERA DE DOMÍNIO DO AGENTE. CONSUMAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA DE 04 ANOS. DETRAÇÃO. A ANÁLISE DOS REQUISITOS SERÁ MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. I. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica
. [...] IV. Quanto à pena de multa, estando prevista no preceito secundário do tipo, impede que o magistrado isente o condenado de sua incidência, sob pena de violação legal. V. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. (TJ-BA - APL: 05764891320178050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/02/2021)

Logo,
tendo em vista
que a consumação do crime de roubo independe do tempo em que os apelantes permaneceram em posse da res furtiva, havendo nos autos provas concretas de que os recorrentes tiveram a posse do objeto subtraído da vítima ainda que por um curto período de tempo, consumando-se, assim, o crime contra o patrimônio em questão.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022